Tribunal: STF
Processo: Rcl 80012
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 665.134, TEMA 520. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 49. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Saipem do Brasil Serviços de Petróleo Ltda., em 26.5.2025, contra a seguinte decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 17.7.2023, no Processo n. 1014013-90.2021.8.26.0053, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 49 e aplicado equivocadamente o que decidido no Recurso Extraordinário com Agravo n. 665.134, Tema 520 da repercussão geral:



    “AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.– A questão em que se discute, à luz do art. 155, §, 2º, IX, a, da Constituição Federal, qual sujeito ativo do ICMS a incidir sobre circulação de mercadorias importadas por um estado da federação,industrializadas em outro estado da federação e que retorna ao primeiro para comercialização é idêntica a matéria examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n. 665.134/MG Tema n.520/STF.A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n.748.371/MT - Tema n. 660/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.- Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Extraordinário,nos termos da Súmula 279/STF.Manutenção do decidido”.



    Em 9.8.2023, a Secretaria do Tribunal de Justiça de São Paulo certificou que não houve manifestação acerca deste acórdão. Não houve a interposição de recurso.



    Contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, a reclamante também interpôs o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.545.020. A Presidência deste Supremo Tribunal Federal, em 8.4.2025, despachou nos seguintes termos:



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. 



    Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). 



    (...) Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem para que proceda conforme as disposições acima consignadas (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (DJe 9.4.2025, grifos nossos).



    Contra esse despacho, a reclamante interpôs agravo regimental julgados, em 9.5.2025, nos seguintes termos:



    “O Tribunal de origem reenviou o processo ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que a parte recorrente apresentou agravo interno, autuado na origem, contra despacho desta Presidência, que determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem (eDoc. 281). 



    Conforme o art. 1.001 do Código de Processo Civil, dos despachos não cabe recurso. Nessa linha, vejam-se o ARE 1.461.052, de minha relatoria, Presidente, e o RE 630.492-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 



    Ante o exposto, nada há a prover. À Secretaria Judiciária, para a devolução dos autos à origem, conforme determinado anteriormente” (DJe 12.5.2025).



    Os autos foram remetidos à origem em 12.5.2025 e recebidos em 15.5.2025. Consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 23.5.2025, foi determinada a baixa definitiva dos autos à vara de origem e em 29.5.2025 foi iniciado o Cumprimento de Sentença.



    2. Contra a decisão que negou provimento ao agravo regimental, a reclamante ajuíza a presente reclamação.



    Alega que a autoridade reclamada “manteve o crédito tributário oriundo da incidência equivocada do ICMS-Importação na entrada física de bens no Estado de São Paulo e, inclusive, a glosa dos créditos de ICMS relativos à transferência de bens entre os estabelecimentos da Reclamante, e, por conseguinte, deixou de aplicar adequadamente o Tema nº 520 de repercussão geral desse e. Supremo Tribunal Federal, bem como a decisão prolatada nos autos da ADC 49” (fl. 2).



    Sustenta que “a decisão aqui reclamada negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto contra acórdão que negou provimento à apelação da Reclamante, por considerar inexistir violação ao Tema nº 520 do Supremo Tribunal Federal. Ademais, inadmitiu o Recurso Extraordinário, relativamente à glosa dos créditos de ICMS incidentes na transferência interestadual de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte” (fl. 3).



    Requer a “suspensão liminarmente dos efeitos da decisão reclamada, bem como seja determinada a suspensão do tramite do processo nº 1014013-90.2021.8.26.0053, para obstar o trânsito em julgado e a execução da garantia, caso contrário a Reclamante não terá fôlego para manter esta Reclamação, a qual representa um direito individual constitucional inafastável (direito de ação)” (fl. 25).



    Pede “seja dado provimento a presente Reclamação para garantir a autoridade e a competência deste Supremo Tribunal Federal e cassar os efeitos do ato reclamado, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto contra o acórdão proferido nos autos do processo nº 1014013-90.2021.8.26.0053, de modo que seja determinada a remessa do processo à 13ª Câmara Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, para realizar juízo de retratação, nos termos da tese fixada no Tema 520 de Repercussão Geral, bem como na ADC 49, tendo em vista que a operação em análise é importação por conta própria, sob encomenda, de forma que o ICMS importação deve ser recolhido ao Estado do Importador – o Estado do Rio de Janeiro” (fl. 7).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 49 e aplicado equivocadamente o que decidido no Recurso Extraordinário com Agravo n. 665.134, Tema 520 da repercussão geral.



    5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal Federal.



    Consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 9.8.2023, a Secretaria do Tribunal de Justiça de São Paulo certificou que não houve manifestação sobre o acórdão pelo qual negado provimento ao agravo regimental interposto contra a decisão que negara seguimento ao recurso extraordinário. Em 8.4.2025, a Presidência deste Supremo Tribunal Federal não conheceu do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.545.020 por ser manifestamente incabível, decisão mantida no julgamento do agravo regimental interposto pelo Reclamante.



    A decisão de não conhecimento do recurso extraordinário com agravo transitou em julgado, tanto que a autoridade reclamada, após o retorno dos autos deste Supremo Tribunal, em 23.5.2025, determinou a baixa definitiva dos autos à vara de origem e em 29.5.2025 foi iniciado o Cumprimento de Sentença.



    6. Prevalece a jurisprudência segundo a qual, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    7. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora